Tribunal: TJDFT
Processo: 0736381-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PERÍCIA TÉCNICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FATO NOVO. EXAME TOXICOLÓGICO PERIÓDICO. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À GENITORA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ORA CONCEDIDA AO GENITOR. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal pela parte autora centra-se na questão de mérito acerca da justeza (ou não) da sentença, a qual assentou que não está evidenciado nos autos que o menor corre risco estando na companhia desassistida do genitor.

II. O direito de visitas, mais bem denominado como direito de convivência, busca fixar parâmetros para que a quebra de vínculo entre os genitores e a definição do modelo de guarda unilateral, ou na guarda compartilhada com apenas um dos lares de referência, interfira o mínimo possível na convivência destes com os filhos, sempre firmado nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (Constituição Federal, artigo 227, caput e Lei n. 8.069/1990, artigos 1o e 3o).

III. No caso concreto, o Juízo a quo teria levado em consideração o estudo psicossocial, que se mostra imprescindível para o deslinde da questão, pois a matéria sobrepuja conhecimentos jurídicos, sendo necessária a ajuda técnica.

IV. No entanto, não teria sido devidamente valorado relevante fato novo, qual seja, o desentendimento do genitor no âmbito da vizinhança, trazido em alegações finais (Código de Processo Civil, artigo 435). O episódio em si não seria suficiente a afirmar que a desavença do genitor comprometa a segurança do filho, mas há informações que apontam para a probabilidade de que o genitor esteja novamente fazendo uso de substância entorpecente.

V. No contexto, o recurso deve ser parcialmente provido para condicionar as visitas desassistidas e pernoites do adolescente ao genitor à apresentação de exame toxicológico deste, semestralmente, em atenção aos princípios protetivos previstos.

VI. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Os critérios podem ser objetivos, quando se analisa tão somente a renda mensal em salário-mínimo, por exemplo; ou subjetivos, onde se leva em conta as reais condições econômico-financeiras do requerente, tais como despesas com saúde e moradia.

VII. São insuficientes os motivos apontados no recurso adesivo para revogar a concessão da gratuidade de justiça à genitora, sobretudo porque ela arca com altas despesas do filho, recebendo do genitor, parcos auxílios a título de alimentos.

VIII. Lado outro, o Juízo a quo não teria decidido sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça postulado pelo genitor/pela parte ré. O pedido foi renovado nas razões recursais, e não foi impugnado pela parte contrária. Tendo-se em conta que o benefício pode ser concedido em qualquer fase do processo, é de ser também deferida a benesse ante a presença dos pressupostos legais (Código de Processo Civil, artigo 99).

IX. Recursos conhecidos e parcialmente providos.